Tribunal: TJSP
Processo: 1002383-03.2022.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que não conheceu do pedido de compensação/restituição administrativa dos valores recolhidos indevidamente a título de ICMS/DIFAL, diante da inovação recursal, e deu parcial provimento ao recurso de apelação da embargante, para reconhecer a possibilidade do cobrança do imposto a partir do exercício de 2023 – Alegação de omissão – Inocorrência – Ausência de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que não conheceu do pedido de compensação/restituição administrativa dos valores recolhidos indevidamente a título de ICMS/DIFAL, diante da inovação recursal, e deu parcial provimento ao recurso de apelação da embargante, para reconhecer a possibilidade do cobrança do imposto a partir do exercício de 2023 – Alegação de omissão – Inocorrência – Ausência de vícios no julgado – Pretensão de efeitos infringentes – Inadmissibilidade – Inteligência do art. 1.022, do CPC – Prequestionamento – Descabimento – O esclarecimento sobre a matéria aventada é desnecessário, nos termos do art. 1.025, do NCPC – Embargos rejeitados.